Tribunal: TJPA
Processo: 0004136-63.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004136-63.2017.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: JACICLEI DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MILITAR ESTADUAL. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de militar estadual exercer cargo de direção em associação de classe, com concessão de licença remunerada com base no art. 95 da Lei Estadual nº 5.810/94. O embargante sustentou a existência de omissões e contradições na decisão colegiada, com o objetivo de afastar a aplicação analógica da norma e reafirmar a vedação constitucional à sindicalização de militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido que justifique a integração ou modificação do julgado, ou se os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes à solução da controvérsia, inclusive ao distinguir a vedação à sindicalização dos militares da liberdade de associação, prevista no art. 5º, XVII, da CF/1988.

5.

A decisão reconheceu a possibilidade de aplicação analógica do art. 95 da Lei Estadual nº 5.810/94 para fins de concessão de licença remunerada a militar eleito para direção de associação de classe.

6.

A jurisprudência afasta o acolhimento de embargos de declaração quando utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa, reputando-os como protelatórios.

7.

Ausente qualquer vício que autorize a integração do julgado, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XVII; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; LINDB, art. 4º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0004136-63.2017.8.14.0039
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra JACICLEI DE SOUSA SILVA, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Deste modo, não há razões para a modificação da sentença
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.

O Estado do Pará alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão não examinou questão fundamental sobre: a extensão de vantagens aos militares, que deve ter previsão legal específica; o princípio da reserva legal exige previsão expressa em lei especial aplicável aos militares para licença remunerada para exercício de mandato classista; não se poderia aplicar subsidiariamente o RJU aos militares porque existe comando constitucional exigindo legislação específica (CF, art. 42); bem como que a Lei Estadual nº 5.251/85 é específica para militares e não prevê a licença classista, vedando aplicação analógica por força da especialidade e que a manutenção da decisão violaria normas constitucionais e o princípio da separação de poderes.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão consignou que a vedação constitucional à sindicalização dos militares não se confunde com a liberdade de associação, assegurada a todos os cidadãos, sendo legítima a existência e atuação de associações de classe.

O julgado fundamentou que o art. 95 da Lei Estadual nº 5.810/94 assegura a licença remunerada a até quatro servidores eleitos para cargos de direção ou representação em entidade de classe.

A decisão adotou posicionamento de que a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguardem direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se a ordem constitucional.

Quanto ao princípio da reserva legal, o argumento não merece ser acolhido. A liberdade de associação é direito fundamental assegurado pelo art. 5º, XVII, da CF/88, aplicável a todos os cidadãos, inclusive militares. A vedação constitucional restringe-se à sindicalização, não abrangendo a participação em associações de classe.

Quanto à legislação específica, embora a Lei nº 5.251/85 não preveja expressamente a licença classista, isso não impede a aplicação analógica de norma benéfica, especialmente quando visa assegurar direito fundamental. O art. 4º da LINDB autoriza o uso da analogia quando a lei for omissa.

Quanto à separação de poderes, o Poder Judiciário apenas interpretou o ordenamento jurídico de forma sistemática, harmonizando princípios constitucionais e garantindo efetividade aos direitos fundamentais.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025